Tribunal: TJPA
Processo: 0020688-16.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020688-16.2019.8.14.0401

APELANTE: DIENY CAROLINY DA CRUZ SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

LEIS EXTRAVAGANTES. APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FALSA IDENTIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. PENA DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

A defesa apela contra a sentença que condenou
DIENY CAROLINY DA CRUZ SOUZA
pelos crimes de
Tráfico de Drogas
(art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e
Falsa Identidade
(art. 307 do Código Penal).

II.

Questão em discussão

2.

A defesa alega:

2.1

Desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal
, argumentando que a quantidade de droga apreendida seria insuficiente para caracterizar a traficância.

2.2

Insuficiência de provas para o crime de falsa identidade
, sob o fundamento de que a ré não tinha intenção de enganar a autoridade policial.

2.3

Afastamento da pena de multa
, alegando dificuldades financeiras da apelante.

III.

Razões de decidir

3.

A desclassificação para o crime de posse para consumo próprio não prospera, pois, a quantidade e a forma de acondicionamento da droga, bem como o contexto da abordagem, indicam a traficância, conforme precedentes jurisprudenciais.

4.

A materialidade e autoria do crime de falsa identidade restaram comprovadas pelo
laudo papiloscópico e depoimentos das testemunhas
, que atestaram o uso intencional de nome falso perante a autoridade.

5.

A pena de multa
deve seguir a sorte da pena privativa de liberdade
, sendo inaplicável sua isenção com fundamento na situação financeira da ré.

IV.

Dispositivo e tese

1.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento:

Para a desclassificação do crime de tráfico, devem ser analisadas não apenas a quantidade da droga, mas também as circunstâncias do fato. O dolo no crime de falsa identidade independe de obtenção de vantagem. A pena de multa deve ser aplicada conforme os critérios legais, sendo inaplicável sua isenção automática.

Dispositivos relevantes
:
artigo 28, §2º, da Lei 11.343/06; art. 60 do CPB.

Jurisprudência relevante citada
TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00064843820188140033 18850701, Relator.: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/03/2024, 2ª Turma de Direito Penal. TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00076506220198140036 23397585, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 11/11/2024, 1ª Turma de Direito Penal

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
conhecer do recurso e, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, ___ de __________________ de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL
0020688-16.2019.8.14.0401

COMARCA: BELÉM/PA

APELANTE:
DIENY CAROLINY DA CRUZ SOUZA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

REVISOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DIENY CAROLINY DA CRUZ SOUZA
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que a condenou como incurso nas sanções punitivas do
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 307 do Código Penal
.

Na denúncia, oferecida pelo Ministério Público do Estado do Pará, a acusada foi presa em flagrante após abordagem policial decorrente de
denúncia anônima sobre comercialização de entorpecentes
. Durante a abordagem, tentou se desfazer de um embrulho plástico que continha
nove “petecas” de cocaína, totalizando 2,7g, e a quantia de R$ 113,00
.

Além disso, a ré
se identificou falsamente
como
Daniele Cruz de Souza
, incorrendo também no crime de falsa identidade.

Após a regular instrução processual, foi proferida sentença condenatória fixando a pena privativa de liberdade e multa.

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação, sustentando:

•
Desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal
, argumentando que a pequena quantidade de droga apreendida seria insuficiente para caracterizar o tráfico (art. 28 da Lei de Drogas);

•
Insuficiência de provas
, alegando que não há elementos que comprovem a comercialização da substância ilícita;

•
Afastamento da pena de multa
, sob o argumento de que a ré não possui condições financeiras para arcar com tal sanção.

Em contrarrazões ao recurso, o Ministério Público manifestou-se pelo
desprovimento do apelo
, sustentando que há provas robustas nos autos, incluindo depoimentos de policiais, circunstâncias da abordagem e a forma de acondicionamento da droga, que indicam claramente a traficância.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer ministerial, também opinou pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, corroborando os fundamentos da sentença condenatória.

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA, 19 de março de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso não preenche os requisitos de admissibilidade em sua totalidade, razão pela qual dele conheço em parte.

1.

Da desclassificação do crime de tráfico para uso próprio

A defesa pleiteia a desclassificação da conduta do réu de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) para o delito de posse para consumo pessoal (art. 28 da mesma legislação), sob o fundamento de que a quantidade apreendida seria pequena, justificando-se a aplicação do § 2º do art. 28 da Lei de Drogas.

Contudo, tal pleito não pode prosperar. Conforme consta nos autos, a acusada foi abordada pela polícia após denúncia anônima que indicava atividade de tráfico. No momento da abordagem, tentou dispensar a substância ilícita, atitude que revela tentativa de ocultação e, portanto, incompatível com a conduta típica de mero usuário. Além disso, foram encontrados com ela
nove "petecas" de cocaína, e a quantia de R$ 113,00
, circunstâncias que reforçam o propósito de comércio ilícito.

O § 2º do art. 28 da Lei de Drogas estabelece que, para se determinar se a substância se destinava a consumo pessoal, o juiz deve levar em conta
não apenas a quantidade de droga apreendida, mas também o local e as condições em que ocorreu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais do agente, sua conduta e seus antecedentes criminais
.

No caso concreto, verifica-se que a acusada
já possui antecedentes criminais e reincidência
, o que, por si só, inviabiliza o reconhecimento da condição de usuária e a aplicação da benesse do art. 28. Ademais, a forma de acondicionamento da droga em pequenas porções embaladas individualmente é característica típica da atividade de traficância, conforme jurisprudência consolidada.

Ainda, o local em que a ré foi detida, segundo a denúncia anônima, era ponto de droga, sendo a sentenciada descrita em suas características na referida denúncia, como a pessoa que estava vendendo entorpecentes, de modo que quando os agentes de segurança pública chegaram, conseguiram ratificar tudo que fora informado através da denúncia.

Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL – 33, DA LEI 11.343/06 – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROVIMENTO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06 – TOTAL IMPROVIMENTO. Existindo prova da materialidade e da autoria a condenação pelo crime de tráfico de drogas é a medida natural, não havendo que se cogitar em absolvição ou desclassificação para o crime de uso de drogas, mormente quando as circunstâncias apontam para a mercancia. Ademais, a mera condição de usuário, mesmo quando caracterizada, não elide a traficância. Assim sendo, a quantidade e a forma que as drogas estavam acondicionadas, são indicativos suficientes a revelar a mercancia, tornando incabível a tese do réu ser unicamente usuário. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00064843820188140033 18850701, Relator.: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/03/2024, 2ª Turma de Direito Penal).

Dessa forma, não há dúvidas de que a conduta da ré se amolda ao crime de tráfico de drogas, razão pela qual afasto a tese defensiva de desclassificação.

2.

Da suficiência de provas para

o crime de falsa identidade.

A defesa sustenta a insuficiência de provas para a condenação pelo crime de falsa identidade (art. 307 do Código Penal). Todavia, a materialidade e a autoria estão devidamente comprovadas nos autos.

O laudo pericial papiloscópico confirmou que a ré
utilizou o nome falso "Daniele Cruz de Souza" perante a autoridade policial e em audiência de custódia
. O crime de falsa identidade
se consuma quando o agente atribui a si identidade diversa da sua perante a autoridade policial
, não sendo necessário qualquer outra comprovação de prejuízo ou obtenção de vantagem ilícita.

Além disso, os depoimentos colhidos no processo são uníssonos e coerentes, reforçando a ocorrência do delito. O fato de a acusada ter insistido no uso da identidade falsa em juízo apenas evidencia a reiteração da conduta e o dolo na prática criminosa.

Diante do conjunto probatório robusto, rejeito a tese de insuficiência de provas e mantenho a condenação pelo crime de falsa identidade.

3.

Da pena de multa

A defesa pleiteia a dispensa do pagamento da pena de multa, sob a justificativa de que a condição econômica do réu não permitiria o cumprimento da sanção. Entretanto, tal argumentação não encontra respaldo legal.

O Código Penal, em seu art. 60, estabelece que
a pena de multa deve ser aplicada em consonância com a capacidade financeira do réu
, mas não prevê hipótese de isenção total. Além disso, a jurisprudência pátria é firme ao estabelecer que a multa
é um preceito secundário do tipo penal e deve seguir a sorte da pena privativa de liberdade
.

No caso concreto, a pena foi corretamente fixada pelo juízo de primeiro grau, dentro dos parâmetros legais e considerando as circunstâncias do caso. Se a ré enfrenta dificuldades financeiras, poderá requerer parcelamento da multa perante o juízo da execução penal, conforme o art. 50 do Código Penal.

Observemos:

Direito Penal. Apelação criminal. Furto simples. Art . 155, caput, do cpb. Pretendida absolvição. Insuficiência probatória. Não ocorrência. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. reiteração delitiva. Pena de multa. Proporcionalidade. Regime semiaberto. Manutenção em razão dos maus antecedentes. Recurso conhecido e improvido. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que o condenou à pena de 01 ano e 06 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 11 dias-multa pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal Brasileiro). II. Questões em discussão 2. Pretensão do apelante: (i) absolvição por insuficiência probatória ou aplicação do princípio da insignificância; (ii) redução da pena de multa por hipossuficiência econômica; (iii) readequação do regime de cumprimento da pena para o regime aberto. III. Razões de decidir 3. A materialidade e autoria do delito encontram-se devidamente comprovadas pelos depoimentos colhidos, sendo inviável a absolvição por insuficiência probatória. 4. O princípio da insignificância é inaplicável, dada a reiteração delitiva do apelante, demonstrada por seus maus antecedentes. 5. A pena de multa foi fixada de forma proporcional ao crime e próxima do mínimo legal, não havendo motivo para sua redução. 6. Mantém-se o regime semiaberto, justificado pelos maus antecedentes do réu, conforme art. 33, § 3º, do Código Penal. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: “ 1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, possui especial valor probante para a condenação. 2. O princípio da insignificância não se aplica a réu com histórico de reiteração delitiva. 3. O regime semiaberto é cabível quando justificado pelos maus antecedentes, mesmo que a pena privativa de liberdade seja inferior a 04 anos.” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00076506220198140036 23397585, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 11/11/2024, 1ª Turma de Direito Penal).

Portanto,
não há fundamento para afastamento da pena de multa
, devendo ser mantida integralmente.

Por todo o exposto, conheço do recurso e,
NEGO PROVIMENTO
a ele, em conformidade com os fundamentos ao norte lançados.

É o meu
voto
.

Belém/PA, 19 de março de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 24/04/2025